Tribunal: STF
Processo: ARE 1440210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. OITIVA INFORMAL DOS CORRÉUS EM PRESÍDIO QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO PROVA NOS AUTOS. COACUSADOS REINTERROGADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.



    A oitiva informal de corréus nas dependências do Presídio em que eles se encontravam não invalida as suas declarações posteriormente colhidas e confirmadas em audiência, na presença dos respectivos advogados e do patrono do acusado, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.



    MÉRITO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. DELAÇÃO DOS CORRÉUS EM HARMONIA COM ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2°, I, DO CP). AUTOR INTELECTUAL QUE NÃO APENAS TINHA CONHECIMENTO DO USO DOS ARTEFATOS BÉLICOS, COMO OS FORNECEU AOS EXECUTORES DO DELITO. INVIABILIDADE DE DECOTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TENTADA. IMPOSSIBLLIDADE. BENS QUE SEQUER FORAM RECUPERADOS EM SUA INTEGRALIDADE. CONSUMAÇÃO QUE PRESCINDE DA POSSE TRANQUILA DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. EXCESSO DE PENA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SE JUSTIFICA PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA SENTENÇA. REDIMENSIOAMENTO DA SANÇÃO APLICADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    A delação dos corréus obtida em sede judicial, observados o contraditório e a ampla defesa, e em harmonia com demais elementos constantes nos autos, traduz valorosa fonte de prova, podendo ser utilizada para fundamentar o édito condenatório.



    Demonstradas autoria e materialidade delitivas, sendo a tese defensiva inverossímil e contraditória, não há de se falar em absolvição, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do decreto condenatório.



    Responde por roubo majorado pelo emprego de arma o autor intelectual que não apenas tinha conhecimento do uso dos artefatos, como os forneceu aos executores do delito.



    Nossos tribunais não exigem a posse tranquila ou pacífica da res furtiva para a consumação do delito de roubo, tampouco a retirada do bem da esfera de proteção da vítima. À consumação do delito patrimonial basta a mera inversão da posse do bem pelo agente, ou seja, quando a coisa é simplesmente extirpada da posse do ofendido e apreendida pelo criminoso.



    Se os bens objeto do roubo não são sequer recuperados e restituídos em sua integralidade às vítimas, a subtração claramente se consumou, não se cogitando a ocorrência de crime meramente tentado.



    Afastadas algumas valorações desfavoráveis das circunstâncias judicias, necessário proceder ao ajuste da pena-base, guardando-se, assim, a necessária proporcionalidade entre o fato cometido e a sanção penal a ser plicada ao seu autor.



    CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACUSADO QUE SE APRESENTA COMO VÍTIMA DE CRIME DE ROUBO INEXISTENTE, IDENTIFICANDO-SE COM NOME FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ERRO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E FALSA IDENTIDADE. SÚMULA N° 522 DO STJ. PROVIMENTOPARCIAL DO APELO.



    Existindo nos autos elementos suficientes para sufragar uma condenação, há que se confirmar a sentença condenatória. 



    A conduta de apresentar-se à autoridade policial como vítima de crime que nunca existiu, identificando-se, na ocasião, com nome e dados pessoais falsos configura, pelo princípio da especialidade, crimes de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente